Tribunal: TJDFT
Processo: 0001475-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. COMPREENSÃO DA PENA E DAS PERDAS DERIVADAS DO INADIMPLEMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA MULTA (CC, ARTS. 112 e 416). TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC, EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. REAJUSTE DAS PARCELAS. INDEXADOR CONTRATADO PARA O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR NO PERÍODO DA MORA DA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADQUIRENTES ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. INVERSÃO E APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PRETENSÃO ESTRANHA À CAUSA POSTA EM JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RATEIO.

1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.

2. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado às adquirentes.

3. A carta de habite-se não confere certeza ao cumprimento da obrigação de entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, não constituindo documento idôneo a comprovar que a construtora promitente vendedora do imóvel o entregara na mesma data em que fora expedida ao promitente comprador, pois é cediço que a entrega o imóvel se comprova pelo recebimento das chaves, com a efetiva imissão do promitente comprador na posse, não pela expedição do alvará administrativo, pois simplesmente atesta a conclusão do empreendimento e que está em condições de ser ocupado.

4. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, consoante a cláusula compensatória prevista contratualmente, cuja elisão se opera com a entrega das chaves e da unidade prometida.

5. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo a promitente vendedora em mora quanto à conclusão e entrega do imóvel que prometera à venda, sujeitar-se-á a pena convencional equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do preço convencionado, por mês de atraso, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelos promissários compradores com o atraso traduzido no que deixaram de auferir com a fruição direta.

6. A natureza compensatória e sancionatória da cláusula penal encerra a apreensão de que a pena convencional compreende os prejuízos experimentados pelo contratante adimplente, resultando que, optando por exigir indenização superior à convencionada, deve comprovar que os prejuízos que sofrera efetivamente excederam o prefixado na cláusula penal, resultando que, não evidenciando o promissário comprador que o que deixara de auferir com o imóvel prometido enquanto perdurara o negócio suplanta o que lhe é contratualmente assegurado, representando a prefixação dos prejuízos que sofrera, não pode ser contemplado com qualquer importe a título de lucros cessantes (CC, art. 416, parágrafo único).

7. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar a inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, qualificada a mora da promissária vendedora na entrega do imóvel que prometera a venda, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, deve ser interpretada em consonância com seu alcance e destinação, que afastam qualquer composição superior ao que prescreve se não comprovado que os prejuízos experimentados pelo adimplente superam o que alcança, inclusive porque a inadimplência da promitente vendedora não pode ser transformada em fonte de locupletamento ilícito ao adimplente (CC, art. 884).

8. No tocante à possibilidade de cumulação da indenização a título de lucros cessantes com cláusula penal, a Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.498.484/DF e REsp n. 1.635.428/SC, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, corroborando a exegese que emerge do artigo 416 do Estatuto Civilista, tornando inviável que ao promissário adquirente, contemplado com cláusula penal de natureza compensatória estabelecida em montante superior ao que o próprio imóvel geraria à guisa de alugueres, seja assegurada sua fruição de forma cumulada com lucros cessantes no período da mora da promissária vendedora.

9. A utilização do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC como indexador das prestações representativas do preço em contrato de promessa de compra e venda de apartamento em construção até a data da conclusão e entrega do imóvel emerge de expressa previsão legal, não podendo sua pactuação ser reputada como abusiva ou excessiva, mormente porque destinado simplesmente a assegurar o equilíbrio financeiro do ajustado mediante a elevação do preço de acordo com os custos da construção, motivo pelo qual há que se falar em congelamento do saldo devedor.

10. Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda.

11. Conquanto a taxa condominial detenha a natureza de obrigação propter rem, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, ensejando que, alienado o apartamento, o adquirente sub-rogue-se na obrigação de adimplir as parcelas condominiais por ele geradas, seus efeitos devem ser modulados quando se trata de apartamento novo prometido à venda, pois, sob esse prisma, não se afigura conforme o sistema que lhe confere enquadramento que o adquirente seja responsabilizado por parcelas germinadas quando a unidade ainda se encontrava sob a plena disponibilidade da construtora e promitente vendedora.

12. A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, pois também irradiam efeitos jurídicos (Lei no 4.591/64, art. 9o), mas, considerando que somente com a entrega das chaves é que o adquirente passara a ter a efetiva posse do imóvel, restando legitimado a exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, sua responsabilidade pelas parcelas condominiais deve ser pautada por esse fato.

13. Aferido o atraso da construtora na comunicação da averbação do habite-se, medida indispensável para a deflagração do procedimento destinado à obtenção do financiamento imobiliário pelo promissário comprador de molde a ser liquidado o saldo do preço remanescente, determinando que o adquirente suportasse encargos moratórios provenientes da liquidação tardia da obrigação a ser ultimada via do mútuo no período compreendido entre a averbação e o adimplemento do saldo devedor, o vertido pelos promissários a título de acessórios moratórios deve-lhes ser restituído, porquanto despendidos por culpa da alienante, mas sob a forma simples, pois derivados os acessórios do contratado, obstando que seja aventado que fora exigido de má-fé de modo a legitimar sua repetição em dobro.

14. Apreendido do balanço entre o postulado e o acolhido que o pedido restara parcialmente rejeitado e a rejeição havida obsta sua caracterização como ínfima, as verbas de sucumbência devem ser rateadas entre as litigantes em ponderação com o êxito obtido e com o perecimento ocorrido, e, em se tratando de sentença editada sob a égide da codificação anterior, a par de ser viável a compensação da cominação, resta inviabilizada a fixação de honorários recursais.

15. Apelação dos autores conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação das rés conhecida e parcialmente provida. Unânime.